Tribunal: CARF
Processo: 10283.000263/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CFL 68. DEIXAR DE APRESENTAR GFIP COM DADOS CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PROCESSO ACESSÓRIO REFLEXO DO PRINCIPAL. IDENTIDADE DE PROVAS. MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DO CFL 68.
Havendo relação direta de causa e efeito entre o processo de obrigação principal e os autos da obrigação acessória, ambos autuados em decorrência da mesma ação fiscal e dos mesmos elementos de prova e sendo a multa aplicada calculada com base em cada um dos fatos geradores individualmente considerados na obrigação principal, deve a decisão proferida no processo de obrigação principal ser observada também no processo de obrigação acessória.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias, ensejando com esta conduta a aplicação de multa decorrente de descumprimento de obrigação acessória.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106, II, C, DO CTN. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À GFIP. MEDIDA PROVISÓRIA No 449/2008. LEI No 11.941/2009.
São aplicáveis às multas lançadas, quando mais benéficas, as disposições da novel legislação. Deve-se analisar a retroatividade benigna, no caso das multas por descumprimento de obrigação acessória relacionadas à GFIP, realizando a comparação das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212, em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941, com as regras do hodierno art. 32-A da Lei 8.212, com a redação da Lei 11.941.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.000263/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.322 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
PLANAVE NAVEGACAO DA AMAZONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a
alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade
lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e
propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na
legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é
privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da
penalidade prevista na lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. CFL 68. DEIXAR DE APRESENTAR GFIP COM
DADOS CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PROCESSO
ACESSÓRIO
REFLEXO DO PRINCIPAL. IDENTIDADE DE PROVAS. MÉRITO.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DO CFL 68.
Havendo relação direta de causa e efeito entre o processo de obrigação
principal e os autos da obrigação acessória, ambos autuados em decorrência da
mesma ação fiscal e dos mesmos elementos de prova e sendo a multa aplicada
calculada com base em cada um dos fatos geradores individualmente
considerados na obrigação principal, deve a decisão proferida no processo de
obrigação principal ser observada também no processo de obrigação acessória.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
dados não correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias, ensejando com esta conduta a aplicação de multa decorrente
de descumprimento de obrigação acessória.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106, II, “C”, DO CTN. MULTA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA
À GFIP. MEDIDA PROVISÓRIA No 449/2008. LEI No 11.941/2009.
São aplicáveis às multas lançadas, quando mais benéficas, as disposições da
novel legislação. Deve-se analisar a retroatividade benigna, no caso das multas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.000263/2008-17
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.000263/2008-17

por descumprimento de obrigação acessória relacionadas à GFIP, realizando a
comparação das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212,
em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941, com as regras do hodierno art.
32-A da Lei 8.212, com a redação da Lei 11.941.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para que a retroatividade benigna seja aplicada comparando-se as
disposições do art. 32 da Lei 8.212/91 conforme vigente à época dos fatos geradores, com o
regramento do art. 32-A dessa lei, dado pela Lei 11.941/09.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha
Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Martin da Silva Gesto e Mário
Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o conselheiro Samis Antonio de Queiroz,
substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino. Ausente, momentaneamente, a
conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 54/64), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 41/49), proferida em sessão de 27/01/2010, consubstanciada no
Acórdão n.o 01-16.143, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belém/PA (DRJ/BEL), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, apesar de reconhecer a decadência do período 01/2001 a 11/2001, cujo
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAR
GFIP
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração, apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de contribuição previdenciária e outras informações do interesse da Previdência Social
na forma estabelecida no Art. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91 e alterações posteriores.
DECADÊNCIA.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.000263/2008-17

O direito de constituir o crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias, em
virtude do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91 pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) por meio da Súmula Vinculante no 08 de 12/06/2008,
publicada no DJ de 20/06/2008, de observância obrigatória por força do disposto no art.
103-A da Constituição Federal de 1988, regulamentado pelo art. 2o da Lei no
11.417/2006, extingue-se em 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).
MULTA CONFISCATÓRIA.
Não cabe à autoridade fiscal responsável pela auditoria, nem a esta instância
administrativa estabelecer qualquer juízo de valor, no que tange à multa ser
confiscatória ou não. Somente o Poder Judiciário tem competência constitucional para
tanto.
DAS PROVAS.
O momento oportuno para apresentação das provas documentais é com a impugnação.
DA PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Afastada a hipótese de necessidade de realização de perícia quando o sujeito passivo
não traz aos autos elementos que justifiquem a sua realização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Versa o presente processo sobre Auto de Infração de obrigação acessória – AI –
DEBCAD 37.119.291-9, lavrado em 27/11/2007, contra a empresa em epígrafe, em
decorrência de a mesma infringir o Art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212/91 e
alterações posteriores, uma vez que, esta apresentou Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social – GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, no
período de 01/2001 a 12/2006. Conforme Relatório Fiscal da Infração de fls. 11, foi
verificado que o autuado não informou em GFIP as contribuições devidas relativas aos
valores pagos a contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, apurados na
Declaração do Imposto de Renda na Fonte – DIRF.

Foi aplicada a multa no montante de R$ 506.723,80 (quinhentos e seis mil,
setecentos e vinte e três reais e oitenta centavos), na forma prevista no art. 32, inciso IV,
§ 5o, da Lei no 8.212/91 e alterações posteriores e no art. 284, inciso II, do Regulamento
da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, considerando a
ausência de agravantes disposta, no art. 290 e de atenuante, de que trata o art. 291, do
referido regulamento.

A empresa autuada foi cientificada do presente Auto de Infração em 27/11/2007,
conforme folhas iniciais.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Às fls. 18/22, a notificada apresenta impugnação, acompanhada dos anexos de
fls. 23/31, constituídos da cópias dos seguinte documentos: substabelecimento de
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.000263/2008-17

procuração, procuração, contrato social/alteração e CNPJ. A autuada apresenta os
argumentos que transcrevo a síntese a seguir:

Inicialmente postula pela tempestividade da impugnação apresentada, fazendo
uma resenha dos fatos ocorridos, afirmando que teria exibido à fiscalização todos os
documentos, livros fiscais, GFIP, Guias de Previdência Social – GPS e notas fiscais
emitidas, relacionados a contribuições previdenciárias, nas competências dos exercícios
de 2001 a 2006, alegando a autuada que nenhum deles teria sido utilizado, culminando
com a lavratura da presente autuação que seria um verdadeiro confisco ao patrimônio da
impugnante e que só ocorreu, porque não teria sido cotejado os documentos colocados a
disposição da fiscalização, forçando a impugnante apresentar defesa, juntando mais de
3.271 (três mil, duzentos e setenta e um) provas documentais para desconstituir os
lançamentos de supostas diferenças de contribuições previdenciárias.

Argumenta que todas as contribuições estariam lançadas em GFIP e que as
pessoas objetos da autuação, não seriam pessoas físicas vinculadas a serviços
temporários, mas sim carreteiros autônomos representantes de firmas individuais, que
não caracterizariam a situação de enquadramento no Auto em comento, pois nem todo
registro contido na DIRF está sujeito a figuração na GFIP, razão pela qual o lançamento
necessitaria ser revisto.

Aduz que as provas documentais apresentadas demonstram que a fiscalização
não teria agido corretamente ao proceder indevidos lançamentos e aplicando exorbitante
multas em desacordo com a legislação previdenciária, pelo que requer que sejam
afastadas as excessivas penalidades representadas em multas confiscatórias, ilegais,
desmotivadas e decorrentes de ato discricionário praticado com desvio de finalidade e
excesso de exação.

Solicita relevação da multa aplicada, alegando primariedade, e o fato de que não
constaria dos autos nenhuma prova que agrave a conduta da impugnante, mas sim 3.271
(três mil, duzentos e setenta e um) provas documentais que serviriam para desconstituir
os lançamentos de supostas diferenças de contribuições previdenciárias, juntadas às
impugnações das NFLD nso 37.119.286-2 e 37.119.288-9.

Requer que o presente seja julgado juntamente com os processos referentes as
NFLD 37.119.286-2 e 37.119.288-9, os quais conteriam todas as provas documentais
que corroboram a impugnação em lide.

Apresenta como perito, seu assistente técnico, para acompanhar os
procedimentos de diligência, com perícia contábil, o Sr. Ricardo A. da Silva, brasileiro,
contador, portador do CPF/MF 078.007.268-14, que poderá ser localizado no horário
comercial, no endereço da impugnante.

Por fim, requer: a) sejam deferidas as provas requeridas, determinando a
realização de diligência, mormente no que diz respeito a revisão do lançamento com
perícia contábil; b) e a relevação da multa aplicada, com base nos fundamentos de fato e
de direito acima expendidos, declarando-se em seguida a nulidade do Auto de Infração
em comento.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, apesar de reconhecer a decadência do período 01/2001 a 11/2001, conforme bem
sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.000263/2008-17

É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 05/04/2010, e-fl. 51, protocolo recursal em 05/05/2010,
e-fl. 54, e despacho de encaminhamento, e-fl. 83), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Observo que a recorrente requereu seja reconhecida a nulidade, pois não teria
cometido a infração indicada. Sustenta que recolheu na forma declarada nas GFIPs, tanto que as
GRPS comprovariam o cumprimento da obrigação com extinção do crédito previdenciário.
A despeito dos argumentos, não restou demonstrado qualquer efetivo prejuízo
para a defesa ou nulidade nos autos. Não observo qualquer prejuízo para se falar em nulidade ou
mesmo em cerceamento ou preterição do direito de defesa. Procedimentalmente o procedimento
é hígido e regular.
A temática da infração, ou não, será enfrentada no mérito.
Consta nos autos que a autoridade lançadora indicou expressamente as infrações
imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art. 10 do
Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo diploma
legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente a sanção imputada e
descreveu os fatos, estando determinada a autuação.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.000263/2008-17

atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos que
deram ensejo à sanção, inclusive fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o
lançamento. Ou, em outras palavras, o auto de infração está revestido de todos os requisitos
legais, uma vez que foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal.
Por conseguinte, não se pode falar em nulidade quando a autoridade lançadora
indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade
cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária e previdenciária aplicáveis. A
atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário
com a aplicação da penalidade prevista na lei.
Não padece de nulidade o auto de infração, lavrado por autoridade competente,
contra o qual o contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam
requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal. Não se viola o art.
37 da Constituição Federal, tampouco ocorre cerceamento ou preterição do direito de defesa,
nem há inobservância ao princípio do contraditório, da ampla defesa, da legalidade, da
razoabilidade, da Informação, da oportunidade, da competência, do direito de ver respondidas as
suas petições, da publicidade ou da eficiência. A autuação dos autos é válida e regular em seu
procedimento, podendo-se discutir o mérito.
Nos autos se vê que a defesa exerceu o contraditório e se defendeu plenamente
das acusações fiscais, inclusive, em primeira instância, obteve parcial vitória em parte o
lançamento. Nas peças recursais foram apresentadas amplas razões e não houve qualquer
limitação ao direito de defesa.
Sendo assim, rejeito a preliminar posta nesse capítulo.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Importante, de início, consignar que os presentes autos são acessórios dos
processos principais julgados conjuntamente nesta sessão.
Alega o recorrente que não cometeu a falta que lhe foi imputada. Sustenta que
recolheu na forma declarada nas GFIPs, tanto que as GRPS comprovariam o cumprimento da
obrigação com extinção do crédito previdenciário.
A matéria principal foi bem debatida no Processo Principal Anexo n.o
10283.000258/2008-04, julgado conjuntamente nesta sessão. Naquele autos restou consignado
que a autuação se mantém, com a revisão já realizada pela DRJ, deste modo é possível concluir
que se apresentou GFIPs com dados não correspondentes aos fatos geradores de contribuição
previdenciária e outras informações do interesse da Previdência Social, o que gera a autuação em
referência.
De mais a mais, reproduzo a decisão de primeira instância adotando-a, doravante,
como razões de decidir por com ela concordar, a saber:

Conforme Relatório Fiscal da Infração de fls. 11, a autuação é resultante da não
informação em GFIP das contribuições devidas relativas aos valores pagos a
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.000263/2008-17

contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, apurados na Declaração do
Imposto de Renda na Fonte – DIRF.

Tais contribuições foram apuradas por meio da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito – NFLD 37.119.286-2, lavradas por descumprimento de
obrigação principal, ou seja, por não recolhimento de contribuições previdenciárias,
diferentemente da presente autuação que foi lavrada por descumprimento de obrigação
acessória, ou seja, pela não declaração em GFIP dessas mesmas contribuições.

Para melhor entendimento a seguir reporto-me ao levantamento PCI –
VALORES NÃO DECLARADOS EM GFIP, constante da NFLD 37.119.286-2
[Processo 10283.000258/2008-04], conexo à autuação em lide, que foi lançado para os
estabelecimentos 84.(...) /0001-92 e 84.(...)/0004-35 e refere-se às contribuições não
recolhidas, incidentes sobre os valores das remunerações pagas ou creditadas aos
segurados contribuintes individuais, não declarados em GFIP, apuradas com base nos
valores constantes da DIRF, em razão de: a) falta de apresentação da folha de
pagamento de contribuintes individuais; b) dos registros contábeis não conterem o nome
dos beneficiários; c) dos pagamentos aos contribuintes individuais não estarem lançados
em títulos próprios, não possuindo o plano de contas, uma conta específica para receber
os lançamentos decorrentes dessa base de cálculo.

Dessa forma, conexos o auto em questão (lavrado por descumprimento de
obrigação acessória, não declaração em GFIP, de contribuições previdenciárias), com o
levantamento PCI – VALORES NÃO DECLARADOS EM GFIP, constante da
NFLD 37.119.286-2 (lavrado por de obrigação principal, não recolhimento de
contribuições previdenciárias), e na forma solicitada pela impugnante, foi
primeiramente julgada a referida notificação, por meio do Acórdão no 16.041, de
20/01/2010, que julgou a impugnação procedente em parte e o crédito tributário
mantido em parte, com a análise de toda a documentação apresentada, com alteração no
levantamento conexo, apenas com relação ao seu período decadencial com base no art.
150, § 4o, do CTN e em relação ao abatimento de destaques de retenção contidos em
notas fiscais de serviços apresentados por ocasião da impugnação, daquela NFLD, sem
alteração de fatos geradores que pudessem desconstituir a apuração da presente
autuação.

Destarte, uma vez julgada a NFLD 37.119.286-2, lavrada em decorrência do não
recolhimento das contribuições incidentes sobre pagamentos de remunerações a
segurados empregados e contribuintes individuais, que caracterizam fatos geradores de
contribuições previdenciários, que por sua vez serviram de base à autuação em causa,
no tocante ao seu levantamento PCI – VALORES NÃO DECLARADOS EM GFIP,
desta feita, não pela ausência de recolhimento, mais sim pela não declaração em GFIP
desses fatos geradores, a teor do disposto no Art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212/91,
em sua redação vigente ao lançamento, concluo não haver nenhuma alteração a ser feita
na presente autuação em razão da decisão proferida na NFLD conexa.

Outrossim, reporto-me à NFLD 37.196.209-9, também objeto de lançamento
durante a ação fiscal procedida junto à empresa, cuja defesa é robustecida com vasta
documentação, quando então, de sua análise, observo que a mesma não é conexa ao
auto de Infração em questão e que os documentos por meio dela apresentados não
guardam relação com a presente autuação.
Sendo assim, sem razão o recorrente nesse capítulo.
- Multa mais benéfica
Em relação ao montante da multa, o recorrente pretende, ao menos, sua redução.
Cita a retroatividade benigna decorrente da Medida Provisória n.o 449.
Mantida a multa da obrigação acessória, como houve mudança legislativa com a
Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de
maio de 2009, deve-se aplicar a multa mais benéfica, recalculando e comparando as multas,
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.000263/2008-17

prevalecendo a mais vantajosa, seja a da legislação atual ou a da legislação pretérita, importando
que se observe o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN1.
Veja-se que as competências do cálculo da multa estão compreendidas no
interregno anterior a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, que deu nova redação para o preceito legal sancionador em
referência da Lei n.o 8.212.
Neste diapasão, deve-se considerar a retroatividade benigna, se for o caso,
aplicando a multa mais favorável ao sujeito passivo, sendo apurado por ocasião do pagamento ou
do parcelamento.
Deve-se, aliás, realizar a comparação das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do
art. 32 da Lei 8.212, em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941, com as regras do hodierno
art. 32-A da Lei 8.212, com a redação da Lei 11.941.
Especialmente, a matéria é assim tratada por força do cancelamento da Súmula
CARF n.o 119 e por considerar que não se cuida de multa de obrigação principal, mas sim de
multa por descumprimento de obrigação acessória.
Ora, nas hipóteses como a presente de lançamento de multa por descumprimento
de obrigação acessória relativo a GFIP, em que se tem autos vinculados de obrigação principal
com multa própria também aplicada, provenientes os processos da mesma fiscalização, deve-se
afastar o entendimento, até então vigente, por força da referida súmula, no sentido de que a
retroatividade benigna deveria ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades
pelo descumprimento da obrigação principal e da obrigação acessória correlata com a multa de
ofício de 75% prevista no art. 44 da Lei 9.430/96.
De mais a mais, no processo de obrigação principal a multa aplicada deve
tangenciar pela solução firmada no STJ e já inserida pela Fazenda Nacional em lista de dispensa
de contestar e recorrer, na forma do Tema 1.26, alínea ‘c’, com amparo nas conclusões do
Parecer SEI no 11.315/2020/ME e Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, nestes
termos:
Tema 1.26
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991. com a redação dada pela Lei no 11.941. de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias. por considerá-la mais gravosa ao contribuinte.
O art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício
(rectius: fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009.
sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: c) quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.000263/2008-17

no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, Parecer SEI No
11315/2020/ME
Sendo assim, com parcial razão o recorrente devendo se observar o cálculo da
multa mais benéfica, se cabível, a ser realizado no momento do pagamento ou parcelamento,
comparando-se as disposições do art. 32 da Lei 8.212/1991 conforme vigente à época dos fatos
geradores, com o regramento do art. 32-A da Lei 8.212, com a redação da Lei 11.941.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, dou-lhe provimento
parcial para que a retroatividade benigna seja aplicada comparando-se as disposições do art. 32
da Lei 8.212/91 conforme vigente à época dos fatos geradores, com o regramento do art. 32-A
dessa lei, dado pela Lei 11.941/09. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para que a
retroatividade benigna seja aplicada comparando-se as disposições do art. 32 da Lei 8.212/91
conforme vigente à época dos fatos geradores, com o regramento do art. 32-A dessa lei, dado
pela Lei 11.941/09.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 93
DF CARF MF
Original